Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil).

2.É incontroverso que a agravada não tem pais vivos ou descendentes, razão pela qual o pedido volta-se em desfavor dos irmãos (art. 1.697, CC).

3.O valor da contribuição do alimentante foi fixado tomando-se por base as necessidades da autora e as possiblidades do agravante.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.